Tribunal: TJDFT
Processo: 0009629-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO. ÚNICO HERDEIRO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
1. Na hipótese em que se busca a sucessão de bem imóvel pendente de regularização é possível que o pedido de adjudicação recaia sobre “eventuais direitos aquisitivos sobre o bem”. Todavia, faz-se necessário que a parte requerente faça prova da existência da relação jurídica do autor da herança com o titular do imóvel pretendido.
2. Recurso conhecido e não provido.